Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747199-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE MACEDO CARVALHO AGRAVADO: ODAIR JOSE MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando o pedido de desbloqueio de valores constritos nos autos do processo de origem. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o levantamento dos valores pelo exequente, ao argumento de que se trata de verba salarial. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a Lei Processual, o devedor pode pleitear que a constrição de bens seja menos onerosa para ele, mas deve ser eficiente para a execução (CPC, art. 829, §2o). No caso dos autos, o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque não comprovou a origem dos valores bloqueados. Como bem exposto pelo Juízo de origem, “(...)foi bloqueada a quantia de R$ 242,12 em conta vinculada ao CPF/CNPJ da parte Executada, de um débito total no valor de R$ 1.919,94. A quantia de R$ 242,12 foi penhorada nas seguintes contas de titularidade do Executado: - MERCADO PAGO IP LTDA. - R$ 81,23 (ID no 252262023); - NU PAGAMENTOS - IP - R$ 80,89 (ID no 252262023); - CLOUDWALK IP LTDA - R$ 80,00 (ID no 252262023). No que se refere aos bloqueios realizados, verifico que o executado juntou tão somente uma conversa via whatsapp na qual negocia o "cobal" com uma pessoa. Verifica-se que sequer foram juntados os extratos das contas onde recaíram os bloqueios.” Portanto não se mostra plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora